Tribunal: TJES
Processo: 5001896-58.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001896-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. B. V. e outros (3)

APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALTERAÇÃO DE CLÍNICA SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E SEM PLANO DE TRANSIÇÃO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO GRADUAL PARA EVITAR AGRAVAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de manutenção de tratamento em clínica não credenciada e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão envolve a avaliação sobre: (i) a necessidade de notificação adequada aos consumidores acerca da alteração de prestador e a elaboração de plano de transição; (ii) a existência de dano moral em razão da interrupção abrupta do tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A Resolução ANS n.º 567/2022 e o art. 17 da Lei 9.656/98 estabelecem que a substituição de prestadores deve ocorrer mediante comunicação prévia de 30 dias e somente com outro prestador equivalente. Houve falha da operadora em informar adequadamente e implementar plano de transição que atenda às especificidades do TEA, que requer acompanhamento gradual e continuidade de vínculo.

4.
Os laudos médicos anexados aos autos confirmam o quadro de TEA, e considerando a rigidez comportamental dos pacientes, necessária continuidade terapêutica para evitar agravamento clínico. A abrupta alteração da clínica de tratamento configura abuso contratual e dano moral “in re ipsa”.

5.
Indenização fixada em R$ 5.000,00 para cada autor é razoável e proporcional, considerando a natureza e extensão do dano.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso conhecido e provido para julgar parcialmente procedente o pedido, assegurando a continuidade do tratamento até a implementação de um plano de transição adequado, e condenando o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 a cada autor.

Tese de julgamento
: “A alteração da clínica responsável pelo tratamento de saúde de paciente com TEA, sem notificação prévia e plano de transição gradativo, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral indenizável.”

Dispositivo relevante citado
: Lei 9.656/98, art. 17; Resolução ANS n.º 567/2022, art. 3º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001896-58.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: E. B. V., H. Q. V., H. R. G. B., M. D. S. D. L.

Advogado do(a) APELANTE: LUCIANA HELENA CORDEIRO - ES11397
APELADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogados do(a) APELADO: ENRICO SANTOS CORREA - ES9210, MARIANA CERDEIRA OLIVEIRA - ES15067, JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA VAGMAKER - ES21639

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que julgou improcedente a pretensão autoral de continuidade de tratamento em clínica não credenciada até alta médica, bem como indenização por danos morais.

Em suas razões a apelante sustenta basicamente:
i)
inobservância da comunicação prévia acerca da cessação do custeio particular na clínica em que já era realizado o tratamento;
ii)
os documentos médicos acostados aos autos demonstram que os menores possuem
diagnóstico de TEA – Transtorno do Espectro Autista e necessitam de acompanhamento especializado e contínuo para evitar o agravamento do seu quadro;
iii)
que a Recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar a aptidão dos serviços prestados pela nova clínica credenciada, seja pela atuação de profissionais nas abordagens indicadas, seja pela disponibilização do plano de transição gradativa dos atendimentos durante o curso da demanda.

Pois bem. Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciar-lhe.

Vê-se que a sentença recorrida pautou-se essencialmente no fundamento de que, em observância ao princípio da adstrição, não haveria como acolher o pedido de continuidade de tratamento na Clínica não credenciada até alta médica, pois haveria profissionais/estabelecimentos credenciados.

Não obstante a respeitável conclusão do julgador primevo, verifico, após detida análise dos autos, ser possível acolher em parte a pretensão autoral. Explico.

A inclusão e descredenciamento de prestadores de serviços por parte dos planos de saúde possuem disciplina no art. 17 da Lei 9.656/98, que dispõe:

Art. 17. A inclusão de qualquer prestador de serviço de saúde como contratado, referenciado ou credenciado dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei implica compromisso com os consumidores quanto à sua manutenção ao longo da vigência dos contratos, permitindo-se sua substituição, desde que seja por outro prestador equivalente e mediante comunicação aos consumidores com 30 (trinta) dias de antecedência. (Redação dada pela Lei nº 13.003, de 2014)

Neste mesmo caminho também prevê o art. 3º, da Resolução nº 567/2022, da ANS, no sentido de que
é facultada a substituição de prestadores de serviços de atenção à saúde não hospitalares, desde que por outro equivalente e mediante comunicação aos beneficiários com trinta dias de antecedência.

No caso, após regular instrução, restou demonstrado que não houve adequada comunicação aos beneficiários do plano acerca da substituição dos prestadores de serviço, eis que houve apenas o envio de e-mail à Clínica Em Si, informando a descontinuidade do tratamento.

Essa mesma conclusão foi alcançada por este órgão julgador em sede antecipatória no Agravo de Instrumento n. 5002053-64.2023.8.08.0000, quando determinada a manutenção temporária do atendimento na clínica em que já era prestado.

Conforme outrora consignado no mencionado recurso, o caso dos autos traz particularidade diante do quadro de Transtorno do Espectro Autista - TEA dos pacientes, razão pela qual se entendeu necessário apresentar plano de transição gradativa para os pacientes cujo quadro de rigidez cognitiva comportamental requer formação gradual de vínculo terapêutico.

Em sentido diverso da conclusão do juízo primevo, entendo possível permitir a continuidade do tratamento enquanto não adotadas medidas concretas a ensejar a transição do tratamento para os novos prestadores, sem que isso represente ofensa ao princípio da adstrição, por representar acolhimento parcial da pretensão.

Essa solução, já adotada em outras oportunidades, se mostra necessária diante de quadro clínico de rigidez comportamental dos beneficiários exigindo a formação do vínculo terapêutico com os profissionais.

Por outro lado, novamente ressalto que a obrigação de manutenção do tratamento na clínica em questão não é de caráter perpétuo, mas a sua alteração pela operadora do plano de saúde depende da apresentação de um plano de transição para esses pacientes.

Por certo que eventuais embaraços comprovadamente causados pelos beneficiários no processo de elaboração do plano e da efetiva transição podem ser comunicados ao juízo originário a quem caberá avaliação e adoção das providências pertinentes, inclusive a cessação do ônus de custeio.

Acerca das alegações autorais de que os atendimentos na nova clínica credenciada estariam sendo realizados por estagiários e que os profissionais não teriam qualificação técnica, entendo que não constou dos autos provas robustas a este respeito.

Em sede contestatória, a operadora do plano acostou certificados de cursos de especialização de profissionais que atuariam na nova clínica credenciada (Ids. 10231612 e 10231613), de modo que se desincumbiu de seu ônus.

Quanto à configuração do dano moral, em ocorrendo a negativa abusiva por parte da operadora do plano de saúde, mostra-se adequada a condenação ao pagamento de danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) justo e razoável para reparar os danos morais. Além disso, a quantia é adequada para sancionar o plano de saúde, desestimulando-o à reiteração da prática ilícita.

Neste sentido já decidiu nosso egrégio Sodalício:

[...] 2. Embora o caso seja relativo a plano de saúde não regulamentado pela Lei 9.656/98, eventual abusividade de cláusulas contratuais pode ser realizada à luz do CDC (Lei 8.078/90). 3. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como abusividade da conduta da agravada em negar tratamento considerado adequado por profissional médico. Precedentes. 4. A recusa indevida em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Dano moral presumido. 5. Esta Segunda Câmara Cível tem entendido razoável a fixação, em casos de indevida negativa de cobertura contratual por plano de saúde, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salvo hipóteses excepcionais. [...] (TJES, Apelação Cível, 024200194405, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 12/04/2022, Diário: 05/05/2022).

Nessa toada, reformada a sentença, inverto o ônus da sucumbência, condenando o apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 18% (dezoito por cento) do valor da condenação.

Sob tais fundamentos,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a sentença, julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais a fim de determinar determinar a continuidade de tratamento de todas as terapias prescritas aos agravantes na Clínica em Si, até implementação do plano de transição para a nova clínica credenciada, bem como para CONDENAR a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor, corrigidos desta data.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 11.03.2025:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 501896-58.2023.8.08.0000

APELANTE:
E.B.V., H.Q.V., H.R.G.B. e M.D.S.D.L. representados por seus genitores

APELADO: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

1ª VOGAL:
DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO VISTA

Conforme consta do relatório lançado, trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela E.B.V., H.Q.V., H.R.G.B. e M.D.S.D.L. representados por seus genitores em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro do Itapemirim que julgou improcedente o pedido autoral.

Pois bem, analisando detidamente os autos, cheguei a conclusão distinta daquela apresentada no voto condutor, razão pela qual peço vênia para apresentar voto
divergente
do Eminente Relator.

O Eminente Desembargador Relator deu provimento ao recurso para reformar a sentença a fim de julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando a continuidade de tratamento de todas as terapias prescritas aos agravantes na Clínica em Si, até implementação do plano de transição para a nova clínica credenciada, bem como condenando a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Contudo, os elementos de prova acostados aos autos evidenciam que a referida “Clínica em Si”
não
era credenciada do plano de saúde apelado.

Em verdade, em razão de inexistir clínica credenciada naquele Município, a “Clínica em Si” foi contratada de forma excepcional pela operadora de saúde apelada para efetivar o atendimento multidisciplinar de pacientes com espectro autista na cidade de Cachoeiro do Itapemirim.

Há nos autos comprovação de que os usuários foram comunicados acerca de tal contrataçaõ excepcional.

Assim sendo, com o credenciamento da Clínica Nurse Care, com profissionais qualificados, os beneficiários foram informados da mudança, não havendo que se falar em necessidade de cumprimento do prazo de comunicação dos beneficiários do plano, tampouco apresentação de plano de transição, já que é assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que
a obrigação principal assumida pela operadora é a de disponibilizar, em sua rede credenciada, profissionais aptos a realizar o atendimento do beneficiário
;
apenas na hipótese de indisponibilidade ou inexistência de prestador credenciado, surge para a operadora o dever de garantir atendimento fora da rede credenciada ou fora do município, nos moldes do que estabelece a Resolução Normativa 566/2022
. (Cf. STJ; REsp 2.008.283; Proc. 2022/0180186-8; SP; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 11/04/2023; DJE 14/04/2023)

Portanto, tendo a Operadora de Saúde cumprido todas as normativas aplicáveis, considerando a existência de clínica credenciada no Município, os autores/ apelantes não possuem direito à manter o tratamento na clínica particular.

Assim,
divirjo
do Eminente Relator para
negar provimento ao recurso.

É como voto.

Sessão de 25.03.2025

Voto: Acompanho o voto divergente proferido pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos para conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Eminentes pares,

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretendem,
E.B.V., H.Q.V., H.R.G.B. e M.D.S.D.L.
, ver reformada a sentença que, em sede de
ação ordinária
, julgou improcedentes os pedidos autorais de continuidade de tratamento em clínica não credenciada até alta médica, bem como de indenização por danos morais.

O douto Relator, Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior,
deu provimento
ao recurso
, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos, determinando a continuidade do tratamento na
Clínica Em Si
até implementação de plano de transição para a nova clínica credenciada, além de condenar a operadora ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor.

Inaugurando divergência
, a
eminente Desembargadora
Marianne Júdice de Mattos

negou provimento
ao apelo
, uma vez que, havendo o credenciamento de nova clínica na mesma localidade e profissionais habilitados, não subsistiria a obrigação de manter a continuidade do tratamento em clínica particular, sobretudo diante do caráter temporário e excepcional da contratação anterior.

Pois bem. Após detida análise, hei por bem acompanhar o voto condutor.

Ainda que a prestação do serviço na clínica inicialmente contratada tenha ocorrido de forma excepcional, a documentação carreada demonstra que não houve adequada comunicação aos beneficiários quanto à substituição do prestador, tampouco apresentação de plano de transição, em afronta ao disposto no
art. 17 de

Lei nº 9.656/98
, bem como ao
art. 3º de

Resolução nº 567/2022 da ANS
.

Com efeito, o quadro clínico apresentado – transtorno do espectro autista – exige abordagem terapêutica contínua e individualizada, sendo imprescindível a formação de vínculo terapêutico.

A mudança abrupta de equipe e ambiente, sem suporte transicional adequado, acarreta risco concreto de regressão no tratamento.

A jurisprudência tem reconhecido, inclusive em decisões antecipatórias, a necessidade de manutenção do tratamento nesses casos até a efetiva adoção de medidas pela operadora para garantir a equivalência do serviço e a adaptação gradual dos pacientes.

Em uníssono reverbera o entendimento desta Corte:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO. NEGATIVA DE COBERTURA PARA TRATAMENTO MÉDICO. CLÁUSULA CONTRATUAL GENÉRICA. APLICABILIDADE DO CDC. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pela Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a apelante à cobertura de tratamento médico e ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que exclui cobertura para o tratamento pleiteado é abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor; e (ii) estabelecer se os consectários legais fixados pela sentença devem ser modificados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se à relação jurídica em questão, permitindo a interpretação de cláusulas contratuais e o reconhecimento de abusividade quando colocam o consumidor em desvantagem exagerada. 4. A cláusula contratual apresentada é genérica e não oferece clareza quanto à exclusão da cobertura, configurando abusividade e violando os princípios da boa-fé e equilíbrio contratual, conforme artigo 51, §1º, inciso II, do CDC. 5. Mesmo em contratos não regulamentados pela Lei nº 9.656/98, eventual abusividade deve ser analisada sob a ótica do CDC, conforme precedentes jurisprudenciais. 6.
A recusa indevida em autorizar tratamento médico prescrito agrava a aflição psicológica do consumidor, configurando dano moral, cujo valor fixado em R$ 4.000,00 é proporcional e adequado para reparação e desestímulo à prática ilícita.
7. Os consectários legais necessitam adequação, sendo aplicável a taxa SELIC desde a citação, sem cumulação com correção monetária, para evitar bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor permite o reconhecimento de abusividade em cláusulas contratuais genéricas que limitam direitos do consumidor sem clareza suficiente. 2. Contratos de plano de saúde não regulamentados não afastam a análise de abusividade à luz do Código de Defesa do Consumidor. 3. A taxa SELIC deve incidir a partir da citação, sem cumulação com correção monetária. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I e III, 6º, IV, e 51, § 1º, II; CC, art. 405. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível, 024200194405, Rel. Raphael Americano Câmara, 12.04.2022. (Data: 11/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0017881-22.2019.8.08.0035 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com a devida vênia ao posicionamento dissidente,
acompanho o voto do eminente e culto Relator para dar provimento à apelação
.

É como voto.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 11.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.